Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tipicidade. Estado de necessidade. Individualização da pena. Colaboração premiada. Confissão.
1 - Para que haja o estado de necessidade: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante.
2 - Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a ceder e/ou fornecer a arma de fogo de uso restrito ao outro réu e a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece estado de necessidade.
3 - A colaboração premiada tem por objetivo conferir meios eficazes para investigar crimes de natureza grave, em especial no âmbito da criminalidade organizada, consoante a L. 12.850/13, em que se oferece benefício para que se colabore de forma voluntária e relevante na elucidação dos fatos e, sobretudo, das demais pessoas envolvidas.
4 - Não se aplicam os benefícios da colaboração premiada a crime que não envolva organização criminosa. O instituto de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea.
5 - Ainda que presente atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ)
6 - Apelação não provida.